Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES DEVOLVIDOS. ALEGAÇÃO DE DÉBITO REMANESCENTE. IMPRECISÃO DO CONTEXTO FÁTICO. NEGÓCIOS JURÍDICOS SUCESSIVO. CONTRATO VERBAL. PROVA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e no pedido contraposto.

2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 74888750).

3. Na origem, o autor alegou que vendeu à ré um veículo Ford Ranger, ano 1999/2000, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), recebendo parte em dinheiro e dois cheques (ID 74999597 e ID 74999598), sendo um no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) e outro de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem pagos no ato da transferência, mais R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) de taxa de transferência. Sustentou que ambos os cheques foram devolvidos pelos motivos 11 e/ou 21, mesmo após diversas tentativas de cobrança, inclusive com contato com o advogado da ré (ID 74999599 e ID 74999600). Destacou que o débito é de R$ 6.984,99 (seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

4. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente alegou que a sentença errou ao julgar improcedentes os pedidos com base em “imprecisão do contexto fático” e “ausência de comprovação cabal de inadimplemento líquido e certo”. Afirmou ter comprovado o débito remanescente de R$ 6.726,26 (seis mil, setecentos e vinte seis reais e vinte e seis centavos) por meio de dois cheques emitidos pela recorrida, devolvidos por falta de fundos e conta encerrada (IDs 74999597 e 74999598). Argumentou que tais títulos, pela sua natureza, comprovam o inadimplemento, e que demonstrou em réplica (ID 74999689) que diversos PIX apresentados pela ré não se referiam à compra do veículo. Sustentou que o depoimento da ré (ID 74999740) confirmou a emissão dos cheques, a posse do veículo e a origem diversa das transferências bancárias. Defendeu que a sentença ignorou a clareza das provas e a apuração do saldo devedor. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e condenar a requerida no pagamento do valor de R$ 6.726,26 (seis mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), bem como a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar: (I) se as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar o inadimplemento do débito remanescente de R$ 6.726,26; e (II) se é devida indenização por danos morais em razão da devolução dos cheques.

III RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminarmente, não se conhece do recurso adesivo (ID 74999751) interposto pela parte recorrida, pois o microssistema dos Juizados Especiais não admite tal modalidade recursal, conforme dispõe o Enunciado 88 do FONAJE: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial”.
7. Ao analisar as provas constantes dos autos, especialmente a contestação (ID 74999675) e os documentos a ela anexados (IDs 74999676 a 74999687), verifica-se que a ré apresentou comprovantes de transferências via PIX, orçamentos de serviços, fotografias e conversas que indicam pagamentos relacionados à negociação e à manutenção do veículo adquirido, valores esses que, segundo a defesa, devem ser abatidos do montante pleiteado.
8. A prova oral também não foi conclusiva no sentido de estabelecer, com precisão, a correlação entre cada valor pago e o saldo final pretendido pelo recorrente. Ainda que conste nos autos a devolução de dois cheques emitidos pela recorrida, a análise do conjunto probatório demonstra que a transação envolveu ajustes informais, compensações e pagamentos fracionados, sem que tenha sido possível individualizar, de modo seguro, quais valores permanecem efetivamente em aberto. Para além disso, as partes mantiveram relacionamento amoroso durante certo período, ocasião em que houveram diversas tratativas a respeito de negócios jurídicos diversos, não havendo certeza mínima a respeito dos valores e condições em que ocorreram cada uma das transações bancárias e compra e venda de bens móveis.
9. A alegação do recorrente de que parte dos PIX não estaria vinculada à negociação não afasta a existência de outros pagamentos que guardam pertinência com o negócio, sobretudo diante da ausência de prova contábil que discrimine, com exatidão, as parcelas quitadas e aquelas supostamente inadimplidas. Há alegação de empréstimos anteriores, sendo todas os negócios envolvendo as partes litigantes verbais e sem ciência exata dos termos e condições por terceiros. Diante da existência de versões absolutamente diversas pelas partes e ausência de prova razoável dos sucessivos negócios jurídicos e a respeito da dinâmica financeira entre os litigantes, tal imprecisão inviabiliza o reconhecimento do débito líquido e certo, como bem ressaltado na sentença.
10. Quanto ao pedido de danos morais, a devolução de cheque, no contexto de relação contratual entre particulares, configura mero inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar dano moral presumido. Não restou demonstrada repercussão extrapatrimonial relevante, sendo inaplicável, no caso concreto, a Súmula 388 do STJ. Ausente prova clara do débito e inexistente dano moral indenizável, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

IV DISPOSITIVO
11. Recurso inominado conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido.
12. Condenados ambos os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo metade para cada. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida a ambos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.